Tribunal: TJSP
Processo: 2341326-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE inexigibilidade DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.